Tribunal: TJBA
Processo: 8037408-34.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037408-34.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GERALDO ALBERICO PEREIRA DA SILVA Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). PERCENTUAL DE 125%. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra omissão do Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando o recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), no percentual de 125%, com fundamento na legislação estadual aplicável. 2. A autoridade coatora deixou de incorporar a gratificação nos proventos do impetrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é devida a incorporação da GCET, no percentual de 125%, aos proventos de policial militar inativo, com base na regra da paridade constitucional e nas normas do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A preliminar de ausência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito e foi rejeitada. 5. Inexiste litispendência entre mandados de segurança individuais e coletivos. 6. A pretensão diz respeito a relação jurídica de trato sucessivo, afastando decadência e prescrição do fundo de direito (Súmula nº 85/STJ). 7. A GCET possui caráter geral e sua percepção é indiferenciada entre os militares ativos da mesma graduação, nos termos da Resolução nº 153/2014 do COPE e do art. 110-B do Estatuto. 8. A legislação estadual assegura a incorporação de gratificações ao provento dos inativos, calculada com base no posto superior (arts. 92, III; 102, II; e 121 da Lei nº 7.990/2001). 9. O princípio da paridade impõe a extensão da GCET aos inativos, sendo incabíveis objeções fundadas em ausência de previsão orçamentária ou em restrições da LRF. 10. Efeitos financeiros limitados à data da impetração, conforme entendimento das Súmulas nº 269 e 271 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Segurança concedida. Tese de julgamento: “1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET possui natureza geral e deve ser estendida aos policiais militares inativos com base no princípio da paridade. 2. A ausência de avaliação individual e a percepção indistinta da gratificação pelos militares da ativa autorizam sua incorporação aos proventos dos reformados, no percentual correspondente ao posto sobre o qual são calculados.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §8º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, arts. 22 e 25; CPC, art. 99, §3º; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, 102, 110-B e 121. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STF, Súmulas nº 269 e nº 271; TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desª. Cármem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, j. 09.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037408-34.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante GERALDO ALBERICO PEREIRA DA SILVA e como impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça